Tribunal: TJDFT
Processo: 0700120-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700120-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: LUCIENE LUCI TORRES REQUERIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de pedido autônomo de tutela antecipada a recurso de apelação interposto por LUCIENE LUCI TORRES contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação cominatória ajuizada em face da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, julgou improcedente a pretensão consistente no fornecimento de medicamento para tratamento oncológico. A requerente narra ter sido diagnosticada com câncer de mama ductal e submetida a cirurgia de mastectomia em 9/11/2019, quando o seu medico assistente lhe receitou a administração semestral do medicamento Zometa 4mg. Assevera que a seguradora de saúde indeferiu, administrativamente, o seu fornecimento, o que motivou o ajuizamento da demanda sob o fundamento de que o fármaco possui registro na Anvisa e a sua utilização seria recomendada pelo Ministério da Saúde, além de ser destinado exatamente para casos clínicos como o seu. Defende, assim, o deferimento de medida liminar para que, de imediato, seja determinado o seu fornecimento, argumentando que o perigo de dano se faria presente, ante a possibilidade de desenvolver metástase, e que a probabilidade do direito decorreria do receituário médico e da alegada ilegalidade da negativa. Ao final, requer “(...) a concessão da tutela provisória recursal com fulcro nos artigos 299, parágrafo único, e 300, ambos do novo Código de Processo Civil de 2015, a fim de que seja concedida a tutela provisória de urgência para autorizar e custear integralmente a continuidade do tratamento de câncer de mama da parte requerente, com o uso de Ácido Zoledrônico ZOMETA 4mg, semestralmente, que deverá ser fornecido na forma e posologia indicadas no relatório médico, pelo tempo que perdurar sua necessidade, ou seja, até a alta médica (...)” (id. 22444701, p. 16). É o relatório. Decido. O que pretende a parte requerente, em suma, é ver, de imediato, a produção de efeitos de um eventual provimento do seu recurso de apelação, para que a operadora de saúde seja compelida a fornecer-lhe o medicamento Zometa 4mg. Em atenção ao disposto no artigo 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1], bem como ao contido no artigo 87, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[2], passo a análise do pedido de tutela provisória formulado pela requerente na modalidade de tutela de urgência de natureza antecipada. A concessão da tutela provisória, fundada na urgência, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõem os artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil. Destaco, em primeiro lugar, que a parte autora, ora requerente, chegou a formular pedido de tutela de urgência já em sua petição inicial, o qual, entretanto, restou indeferido pelo Juízo de primeiro grau sem que tenha sido interposto o recurso cabível no momento apropriado. O feito seguiu, então, o seu curso natural, com a prolação da sentença de improcedência e a interposição do recurso de apelação, o qual ainda aguarda a apresentação de contrarrazões da parte ré/apelada para que possa ser devidamente apreciado nesta instância recursal. A toda evidência, o que pretende a parte requerente, nesse estágio do processo, ainda que sob uma aparência processual diferente, é obter uma tutela provisória que possui as mesmas características, fundamentos e resultados práticos daquela que já lhe foi negada mediante decisão preclusa, sem apresentar, para isso, qualquer argumento que indique alguma modificação das suas circunstâncias fáticas. Não bastasse, é certo que o deferimento deste pedido dependeria de um juízo de cognição mais aprofundado, não sendo possível vislumbrar, de imediato, no estágio em que o processo se encontra, qualquer elemento que possa justificar de forma razoável uma substituição da cognição exauriente realizada na origem por um provimento precário, baseado em uma avaliação perfunctória do caso concreto e das informações que constam dos autos. Logo, entendo que a probabilidade do direito não se faz evidente, sendo necessário aguardar o recebimento do recurso de apelação no segundo grau de jurisdição para que a questão possa ser avaliada com a profundidade necessária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Preclusa esta decisão, aguardem-se os autos do apelo, os quais deverão ser associados a este pedido de antecipação de tutela. Intimem-se. [1] Art. 299, CPC. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. [2] Art. 87, RJTDFT. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) II - apreciar pedido de tutela provisória nos processos de competência originária, bem como atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal, nos casos previstos em lei; (...) Brasília/DF, 8 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora